Tribunal: TJES
Processo: 5000274-44.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-44.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: HOSANIA ALVES DE OLIVEIRA MATOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000274-44.2024.8.08.0031

ORIGEM:
Juízo de Mantenópolis - Vara Única

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RECORRIDO:
HOSANIA ALVES DE OLIVEIRA MATOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 67, DA LEI MUNICIPAL Nº 902/2002. PROFISSIONAIS DE ENSINO, EFETIVOS E EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS, ANUAIS, SENDO PELO MENOS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS. POSTERIOR PROMULGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.807/2024. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI REDUTORA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças pretéritas relativamente ao terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado enquanto professor(a) na regência de classe dos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da demanda, bem como em relação às parcelas vincendas futuras. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que, embora a Lei Municipal nº 902/2002 (Estatuto do Magistério Público de Mantenópolis), lhe assegure o direito a 45 dias de férias anuais, o município requerido calcula o adicional de 1/3 de férias sobre um período de apenas 30 dias, gerando prejuízo financeiro. Pleiteou, assim, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças relativas aos últimos 05 (cinco) anos, bem como, a implementação do cálculo correto para os períodos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se em definir: (i) se é aplicável a Lei Municipal Nº 1.807/2024 ao caso concreto e se há vício de constitucionalidade da referida lei, que reduziu o período de férias para 30 dias; (ii) se faz jus a parte autora ao recebimento do pagamento de férias sobre os 45 dias previstos na Lei Municipal nº 902/2002, apurando-se, com efeito, as diferenças remuneratórias decorrentes da supressão do pagamento nos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, entendo que, considerando que o provimento judicial compreende parcelas vincendas futuras, aplicável, quanto a essas, a Lei Municipal Nº 1.807/2024, razão pela qual pertine a análise, em grau recursal, da declaração de inconstitucionalidade incidental feito pelo Juízo de origem.

(5). No ponto, quanto à alteração promovida pela Lei Municipal nº 1.807/2024, entendo que agiu acertadamente o juízo sentenciante ao declarar sua inconstitucionalidade incidental. A redução do período de férias sem compensação adequada viola o princípio da vedação ao retrocesso social e a garantia da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que as férias possuem natureza de verba permanente que integra o patrimônio jurídico do servidor. A lei de 2024 não pode atingir os períodos aquisitivos anteriores, já integrados ao patrimônio jurídico do servidor sob a égide da lei anterior

(6). Ademais, a declaração incidental de inconstitucionalidade em controle difuso é competência plena do juízo singular para o caso concreto, não se confundindo com o controle concentrado, possuindo efeitos
inter partes
necessários para o deslinde da causa.

(7). Nesse mesmo sentido, inclusive, já decidiu a 3ª Turma Recursal deste E. TJES: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que reconheceu o direito da autora, professora da rede pública, ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias. Condenou o ente municipal ao pagamento de todos os valores retroativos, limitados aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data de ajuizamento da ação, vincendos a partir desta data, referentes ao acréscimo financeiro sobre a diferença de 15 (quinze) dias de férias da parte autora. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Possibilidade de incidência do terço constitucional de férias sobre a totalidade do período de 45 dias. RAZÕES DE DECIDIR As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho. O recorrente menciona que passou a vigorar no município nova nº 1.807/2024 que altera o período de férias para 30 dias, entretanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante: “A alegação do Município, de que uma nova lei (nº 1.807/2024), teria alterado o período de férias para 30 dias, DEVE SER DECLARADA DE FORMA INCIDENTAL INCONSTITUCIONAL, não podendo ser aplicada ao presente caso.”
Ainda, como bem demonstrado pelo juízo sentenciante por meio por meio do julgado nº 5000406-75.2022.8.08.0030, a lei aprovada que reduz o direito de férias dos docentes, está maculada e representa um retrocesso de um direito social. Portanto, o recorrido faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de descanso efetivamente usufruídos, e não sobre apenas parte do período, conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias concedido ao servidor público, independentemente de eventual distinção entre férias e recesso escolar.
Mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias usufruído. A lei aprovada que reduz o direito de férias dos docentes, está maculada e representa um retrocesso de um direito social.
” (TJES, Recurso Inominado nº 5000049-24.2024.8.08.0031, Rel. VLADSON COUTO BITTENCOURT, 3ª Turma Recursal, Data Julg. 23/04/2026).

(8). No mais, quanto às parcelas vencidas (em relação às quais incide a lei anterior), em que pese as razões aduzidas pelo Recorrente, entendo que não merecem acolhida. Efetivamente, a questão posta nos autos já foi sedimentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em caso idêntico, tendo prevalecido o entendimento de que o acréscimo de 1/3 (um terço) deve incidir sobre todo o período gozado, fazendo jus o profissional em regência de classe a 45 dias de férias anuais.

(8). Quanto ao tema, inclusive, leia-se
in verbis
: “
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 110, CAPUT, DA LC Nº 46 ⁄ 98 – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO – PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF⁄ 88 – INCIDENTE ACOLHIDO – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 1- A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046 ⁄ 98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1⁄3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde “um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição” viola o art. 7º, XVII, da CF⁄ 88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.
2- O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1⁄3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.
3- Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo tramite se suspendeu para processamento do incidente.
(TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011).

(9). Nesse sentido, tendo em vista que a legislação municipal em análise é idêntica ao dispositivo da Lei Complementar Estadual analisada no julgado mencionado, bem como considerando que a r. sentença está em conformidade com o entendimento ora destacado, não há que se falar em sua reforma, devendo ser mantida em seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. O adicional de 1/3 de férias do profissional do magistério deve incidir sobre a integralidade do período de férias assegurado pela legislação municipal, isto é, sobre os 45 dias efetivamente garantidos ao servidor em regência de classe, e não apenas sobre 30 dias. 2. A superveniência de lei municipal redutora do período de férias não pode alcançar situações já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor nem suprimir direito social anteriormente assegurado, sobretudo quando a norma implicar retrocesso social e violação à garantia constitucional do art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)